Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-40.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-40.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KATH OLIVEIRA DOURADO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CERTIDÃO DE PAGAMENTO JUNTADA PELA ADMINISTRAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a certidão de pagamento juntada pela administração é prova suficiente do adimplemento após setembro de 2018; (ii) o atraso no pagamento configura dano moral indenizável.

A administração municipal juntou aos autos certidão demonstrando o pagamento do piso nacional do magistério após setembro de 2018, prova que não foi especificamente impugnada pela parte autora.

Embora o ideal seja a comprovação por meio de recibos ou depósitos bancários, a certidão administrativa, quando não impugnada de forma específica, constitui meio idôneo de prova do adimplemento.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000263-40.2018.8.05.0133, Recorrente: Kath Oliveira Dourado, Recorrido: Município de Itororó, ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .